Tribunal: CARF
Processo: 10140.720507/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720507/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2007 a 31/12/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não restaram demonstrados de forma cabal os vícios que possivelmente
levariam à nulidade do autos, esses trazidos de forma expressa pelo art.59 do
Decreto 70.235/72
PASEP. MUNICÍPIOS. SUJEITO PASSIVO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte
do PASEP, sujeitando-se à referida exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720507/2012-84
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720507/2012-84

Trata-se de Auto de Infração emitido contra uma contribuinte específica devido à
ausência de recolhimento da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), abrangendo os períodos de abril de 2007 a dezembro de 2009. O
montante total do crédito tributário, incluindo multas e juros, é de R$ 600.639,70, conforme
demonstrado no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo. A Fiscalização
detalha as irregularidades identificadas no Auto de Infração, descrevendo os fatos que ensejaram
sua lavratura, como a falta ou insuficiência de recolhimento do Pasep, conforme apontado nos
documentos relacionados ao processo.
Durante o processo de fiscalização, foram solicitados balancetes mensais da
receita, e após análise detalhada desses documentos, foi identificada uma discrepância nos
valores que compõem a base de cálculo do Pasep. A contribuinte foi intimada a justificar essa
diferença, o que resultou no encaminhamento de documentos adicionais, incluindo balancetes
das receitas orçamentárias referentes aos anos em questão. Com base nessa análise e nos
demonstrativos de apuração do Pasep, foi possível calcular o montante devido da contribuição,
subtraindo-se os valores retidos na fonte e os declarados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federal (DCTF), conforme estabelecido pela legislação pertinente.
Em resposta ao Auto de Infração, a contribuinte apresenta sua impugnação, na
qual contesta a legitimidade do Município de Chapadão do Sul para figurar no polo passivo do
processo, argumentando que não compete a ele promover o recolhimento integral da
contribuição do Pasep, mas sim efetuar o repasse dos valores. Além disso, alega que parte dos
valores já foi devidamente pagos, cabendo ao órgão previdenciário responsabilizar-se pelos
encargos decorrentes do repasse. A contribuinte sustenta sua posição com base em doutrina e
jurisprudência pertinente ao caso, e solicita a anulação do Auto de Infração com base na
ilegitimidade da imputação da responsabilidade.
Diante desses argumentos apresentados pela contribuinte, o desdobramento do
processo pode incluir análises jurídicas mais detalhadas sobre a competência do Município em
relação ao recolhimento do Pasep, bem como a verificação da adequação das normas fiscais
aplicadas ao caso específico. A partir da análise dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes envolvidas, o desfecho desse caso dependerá da interpretação e aplicação adequadas
da legislação tributária pertinente pelos órgãos competentes.
A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente, recebendo a decisão a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2007 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ALEGAÇÕES PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE.
Alegações processuais desprovidas de prova não elidem o crédito tributário.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720507/2012-84

PASEP. MUNICÍPIOS. SUJEITO PASSIVO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte do
PASEP, sujeitando-se à referida exação. O contribuinte da exação instituída no inciso
III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, são as pessoas jurídicas de direito público, sendo
ela, como um todo, que deve recolher o tributo sobre todas as suas receitas correntes
arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos na impugnação.
Passo seguinte o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário trata de matéria de competência deste Conselho, é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Por tais razões, tomo
conhecimento dele.
Antes de adentrar à análise do caso em comento, cumpre esclarecer que a
contribuinte, em seu recurso, insurgiu-se apenas no que diz respeito à suposta responsabilidade
pelo recolhimento da exação. No entanto, não apresentou prova que infirmasse os apontamentos
feitos pela fiscalização no auto de infração.
Nulidade do auto de infração:
Segundo as alegações do município recorrente, o auto de infração estaria eivado
de vício que lhe causaria nulidade, pois, em seu entender, a responsabilidade pela infração
apontada deveria recair sobre o gestor anterior. No entanto, não se trata de nenhum dos vícios
que possivelmente levariam à nulidade do auto, conforme expresso no art. 59 do Decreto
70.235/72. Além disso, o recorrente não apresentou motivos de fato e de direito, pontos de
discordância ou provas que sustentassem suas alegações, seja na impugnação, seja no recurso
voluntário. Retirar
Afasto a alegação de nulidade.

Legitimidade passiva do Município recorrente:
O recorrente, Município de Chapadão, pessoa jurídica de direito público interno,
está sujeito ao recolhimento da contribuição ao Pasep, calculada sobre suas receitas. A
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720507/2012-84

Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep foi
instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970. Nos termos dessa lei, são
contribuintes do Pasep a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios,
bem como suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União: 1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas,
deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a
partir de 1o de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por
cento) no ano de 1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas
a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de 1971,
1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de 1973 e
subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos Estados,
através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir
de 1o de julho de 1971.
Ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora discutidos, no ano calendário de
2007/2009, a incidência de tal contribuição se efetivou em consonância com as inovações
introduzidas pela Lei no 9.715/98, com alterações promovidas pela Medida Provisória no 2.158-
35/01, que assim dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (Grifou-se)
Decreto no 4.524/2002
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720507/2012-84

Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas
receitas arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no
9.715, de 1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade
da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades de direito público interno.
(...)
Como se vê, nos exatos termos do que disciplina a legislação a respeito do Pasep,
a responsabilidade de seu recolhimento é da pessoa jurídica de direito público interno, não
havendo que se falar, nesse momento, em responsabilidade de terceiros pelo não recolhimento,
tenha sido ele por cometimento de atos ilegais ou não.
Vale ressaltar que em momento algum a recorrente juntou ao processo
documentos ou apresentou qualquer tipo de argumento que infirmasse o trabalho realizado pela
fiscalização que culminou com a lavratura do auto de infração. Bastou-se a fazer alegações
genéricas e desconexas com as verdadeiras razões da autuação.
Desta forma, não se pode aceitar as alegações trazidas pelo município recorrente
quanto à sua suposta ilegitimidade para o recolhimento do Pasep, as desconexas alegações
trazidas no recurso não merecem prosperar.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 884
DF CARF MF
Original